Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-93.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO. Notas Promissórias. Obrigação Cambial. Título de crédito não causal dotado de certeza, liquidez, autonomia e exigibilidade. Conjunto probatório insuficiente à desconstituição dos títulos. Ausência de impugnação aos embargos que não induz à revelia. Recurso da exequente provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de majoração. Improcedência dos embargos reconhecida. Recurso

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO. Notas Promissórias. Obrigação Cambial. Título de crédito não causal dotado de certeza, liquidez, autonomia e exigibilidade. Conjunto probatório insuficiente à desconstituição dos títulos. Ausência de impugnação aos embargos que não induz à revelia. Recurso da exequente provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de majoração. Improcedência dos embargos reconhecida. Recurso prejudicado.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EXEQUENTE, PROVIDO, PREJUDICADO O DOS EXECUTADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002704-93.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são
apelantes/apelados
MARIO
HENRIQUE
SIMOES,
FORTIS
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - ME, SEVERINO JOSÉ SIMÕES
e SÔNIA APARECIDA CASTENHATO SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante STAR FACTORING FOMENTO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do exequente e julgaram prejudicado o dos executados. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002704-93.2018.8.26.0565
egf
fls. 2
VOTO No 22578
APELAÇÃO CÍVEL No 1002704-93.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - FORO DE SÃO CAETANO DO SUL - 4a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
APTES/APDOS: MARIO HENRIQUE SIMOES, FORTIS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA. - ME, SEVERINO JOSÉ SIMÕES E SÔNIA APARECIDA
CASTENHATO SIMÕES
APELADO/APELANTE: STAR FACTORING FOMENTO E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGOS Á EXECUÇÃO. Notas Promissórias. Obrigação
Cambial. Título de crédito não causal dotado de certeza,
liquidez,
autonomia
e
exigibilidade.
Conjunto
probatório
insuficiente à desconstituição dos títulos. Ausência de
impugnação aos embargos que não induz à revelia. Recurso da
exequente provido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pedido
de
majoração.
Improcedência
dos
embargos
reconhecida.
Recurso
prejudicado.
SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO
DA
EXEQUENTE,
PROVIDO, PREJUDICADO O DOS EXECUTADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra a r. sentença (fls. 232/234),
de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente os presentes embargos à
execução opostos por Fortis Engenharia e Construções Ltda.
ME e outros,
resolvendo o mérito, a fim de reconhecer a ausência de lastro na emissão das
notas promissórias, objeto da ação principal, emitidas em favor da embargada,
ressalvado direito advindo do contrato principal, o que deverá ser objeto de ação
própria, condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas do
processo, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00.
Apelam ambas as partes.
A exequente (fls. 237) afirma, em suma, que: a) as notas
promissórias foram emitidas legalmente por Fortis e Mário, sendo avalistas
Severino e Sônia; b) os apelados não comprovaram os fatos desconstitutivos dos
títulos; c) os depósitos realizados no ano de 2016 são anteriores aos vencimentos
em 30.6.2017 das três notas promissórias exequendas, não constituindo prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002704-93.2018.8.26.0565
egf
fls. 3
pagamento; e d) o título de crédito é dotado das características necessárias:
cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, não cabendo discussão da causa
debendi.
O executado (fls. 246) pretende que a verba honorária incida sobre o
valor atualizado da causa, no percentual mínimo de 10%, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do CPC.

Recursos tempestivos (fls. 246 e 257), preparados (fls. 255/256 e
297/298) e respondidos (fls. 267 e 280).
VOTO.
Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Star
Factoring Fomento e Serviços Ltda. contra Fortis Engenharia, Mário Henrique,
Severino José e Sônia Aparecida, sustentando ser credora da quantia de R$.
1.381.024,38, proveniente de emissão de três notas promissórias pelos dois
primeiros devedores, em 5.4.2017, avalizadas pelos demais, com vencimentos em
30.6.2017 (fls. 67/69).
A nota promissória é título de crédito não causal, dotado de certeza,
liquidez e exigibilidade e, assim, está desvinculada de sua causa subjacente. No
entanto, quando o devedor discute a sua causa na hipótese em que os títulos não
circularam, como no caso, incumbe a ele o ônus da prova desconstitutiva.
As partes não esclarecem a que título foram emitidas as notas
promissórias, tendo os devedores afirmado que “não houve operação de fomento,
onde a empresa de “factoring” antecipa recebíveis de outra empresa”. (fls. 9).
Os executados opuseram embargos afirmando que a exequente não
poderia descontar notas promissórias, o que não procede, vez que não é defeso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002704-93.2018.8.26.0565
egf
fls. 4
qualquer pessoa a emissão de títulos de crédito.
Sustentaram, ainda, terem efetuado o pagamento da dívida,
apresentando extratos com transferências efetuadas à exequente nos anos de 2015
e 2016 (fls. 22/45).
Ocorre que, não obstante a comprovação de diversas transferências
pela coexecutada Fortis à exequente, não houve demonstração cabal de que elas
estejam atreladas aos títulos exequendos.
E o fato de não terem sido impugnados os embargos à execução
não traz a presunção de veracidade das alegações dos executados.
Isso porque, no processo de execução, ao contrário do de
conhecimento, o direito do credor está no título exequendo, cabendo ao devedor
desconstituí-lo, consoante tranquilo entendimento jurisprudencial:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. 1. A não impugnação
dos embargos do devedor não induz os efeitos da revelia, pois que,
no processo de execução, diferentemente do processo de
conhecimento em que se busca a certeza do direito vindicado, o
direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que
se reveste da presunção de veracidade, até porque já anteriormente
comprovado, cabendo, assim, ao embargante executado o ônus
quanto à desconstituição da eficácia do título executivo. 2. Recurso
improvido”
(STJ REsp 601.957/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6a T. julgado
em 23/08/2005, DJ 14/11/2005, p. 410).
“RECURSO. Agravo retido. Decisão que recebeu no duplo efeito a
apelação e não declarou a sua deserção. Hipótese de interposição
do recurso na forma de instrumento. Possibilidade, ademais, de
complementação do preparo. Recurso não conhecido.
CHEQUE. Execução. Ausência de impugnação que não equivale, em
intensidade, aos efeitos da revelia prevista no processo de
conhecimento. Elementos nos autos suficientes ao deslinde da
questão, dentro do princípio do livre convencimento motivado (artigo
131 do C.P.C.). Emissão em branco. Presunção de outorga de
mandato tácito para o preenchimento do título, mas sem abuso de
poder. Indícios de prática de agiotagem. Hipótese em que a
demonstração da causa subjacente é exigível. Inversão do ônus em
desfavor do exeqüente - Apelação não provida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002704-93.2018.8.26.0565
egf
fls. 5
(TJSP, Relator Andrade Marques; Comarca: Sumaré; 22a Câmara de
Direito Privado; j. em 12.1.2012, registro de 13.1.2012; Outros
números: 7339797600).
Destaque-se que as notas promissórias estão na posse da
exequente, não tendo sido comprovada ser indevida a exigência.
A prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável, mediante
recibos ou qualquer outro documento que os vinculasse ao título exequendo.
E tal comprovação incumbia aos devedores, que deveriam, no caso
de terem efetuado aos afirmados pagamentos, exigido recibos referentes aos títulos
exequendos ou ressalvas nos versos das notas promissórias pela credora.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Notas promissórias sacadas em
decorrência de mútuo entre particulares Alegação nos embargos
de ocorrência de pagamentos parciais e consequente iliquidez dos
títulos
Ausência de comprovação da vinculação dos
comprovantes de depósitos juntados, em favor do embargado,
com as notas promissórias objeto da execução embargada

Ônus probatório do qual não se desincumbiram os embargantes
Continência com medida cautelar não verificada Litigância de má-
fé inocorrente RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a
sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação
n.
4001534-06.2013.8.26.0114,
Relator(a):
Spencer
Almeida Ferreira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 28/06/2016; Data de registro:
28/06/2016). (destacamos)
“Embargos à execução de título extrajudicial. Instrumento particular
de confissão de dívida e respectivas notas promissórias. Higidez dos
títulos não infirmada. Pagamento que se comprova por meio de
quitação.
Do confronto entre a tese e a antítese, em cotejo com o conjunto
probatório produzido, extrai-se que os embargantes não lograram
infirmar a higidez das notas promissórias. A comprovação do
pagamento faz-se pela apresentação do termo de quitação, embora
o Julgador, excepcionalmente, dele possa se convencer por outros
elementos de cognição postos à sua análise. Ocorre que nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002704-93.2018.8.26.0565
egf
fls. 6
dos documentos carreados aos autos pelos embargantes permite ao
magistrado formar o convencimento seguro, isento de dúvida, de que
houve a quitação, ainda que parcial, do débito. Incumbia aos
embargantes o ônus de comprovar a quitação do débito, mas dele
não se desincumbiram. Apelação não provida.”
(Apelação
no
1019561-45.2014.8.26.0602,
Relator(a):
Sandra
Galhardo Esteves; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
05/08/2016)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
- NOTA PROMISSÓRIA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL
DA DÍVIDA
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319 E 324 DO CC E ART. 333, INC. II,
DO CPC/1973 NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Apelação no 0209088-26.2010.8.26.0100, Relator(a): Lucila Toledo;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 05/08/2016; Data de registro: 05/08/2016)
Há de prevalecer, assim, a eficácia própria dos títulos, cuja higidez
não restou abalada pela narrativa dos devedores ou por quaisquer provas
produzidas, de modo que se impõe o desfecho de improcedência dos embargos do
devedor, invertendo-se o ônus da sucumbência, com a qual deverão arcar os
executados.
Diante do acolhimento do recurso da exequente, fica prejudicado o
dos executados, que pretendiam a majoração da verba honorária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da exequente,
prejudicado o dos executados.
Fernando Sastre Redondo
Relator